Tribunal: TJSP
Processo: 0006441-30.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado (emprego de arma de fogo) – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do acusado corroborada pelos depoimentos da vítima e da representante legal do estabelecimento comercial roubado, confirmando a participação do recorrente no delito – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado (emprego de arma de fogo) – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial do acusado corroborada pelos depoimentos da vítima e da representante legal do estabelecimento comercial roubado, confirmando a participação do recorrente no delito – Conjunto probatório seguro e coeso – Condenação de rigor.
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo – Descabimento – Desnecessidade de apreensão do artefato – Qualificadora caracterizada pela prova oral – Alegação do uso de arma de brinquedo insuficiente a afastar a causa de aumento – Precedentes.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada 1/4 acima do mínimo – Aplicação da Súmula 444 do C. STJ – Circunstâncias judiciais desfavoráveis afastadas – Processos em curso que não podem ser utilizados como justificativa para agravar a condenação, a qualquer título – Circunstâncias do crime que não transbordaram o já encampado pelo tipo penal – Pena-base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão bem reconhecida e compensada com a agravante da reincidência – Reprimenda elevada em 1/3 pelo emprego de arma de fogo – Pena decotada – Regime inicial fechado – Manutenção.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006441-30.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ROBSON ERICK DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Robson Erick dos Santos, decotando sua
pena para 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 13 dias-
multa, no piso legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
2
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445
Apelante: Robson Erick dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 50301
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado (emprego de arma
de fogo) – Materialidade e autoria demonstradas –
Confissão
parcial
do
acusado
corroborada
pelos
depoimentos da vítima e da representante legal do
estabelecimento
comercial
roubado,
confirmando
a
participação do recorrente no delito – Conjunto probatório
seguro e coeso – Condenação de rigor.
Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo –
Descabimento – Desnecessidade de apreensão do artefato –
Qualificadora caracterizada pela prova oral – Alegação do
uso de arma de brinquedo insuficiente a afastar a causa de
aumento – Precedentes.
Dosimetria da pena
Pena-base fixada 1/4 acima do
mínimo
Aplicação da Súmula 444 do C. STJ

Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
afastadas

Processos em curso que não podem ser utilizados como
justificativa para agravar a condenação, a qualquer título
Circunstâncias do crime que não transbordaram o já
encampado pelo tipo penal Pena-base fixada no mínimo
legal
Atenuante da confissão bem reconhecida e
compensada com a agravante da reincidência Reprimenda
elevada em 1/3 pelo emprego de arma de fogo Pena
decotada Regime inicial fechado Manutenção.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 121/124, que julgou procedente a ação penal movida em
face de Robson Erick dos Santos, condenando-o à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, §2o, inc. I do
Código Penal. Inconformada, recorreu sua defesa buscando a exclusão da
majorante do emprego de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo
legal e o abrandamento do regime prisional (fls. 163/168).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
3
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 172/175), a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, reduzindo-se a fração aplicada na primeira fase
dosimétrica (fls. 181/186).
É o relatório.
O reclamo comporta apenas parcial provimento.
Consta da denúncia que no dia 17 de agosto de
2017, por volta das 12h, na Padaria Santa Cecília, situada na Rua Agenor
Pereira, 66, Jardim Santa Cecília, na cidade de Pindamonhangaba,
ROBSON ERICK DOS SANTOS subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 200,00 em
dinheiro e 12 maços de cigarros das marcas Minister e Luxo, pertencentes
à referida empresa, representada por Tereza Cristina Soares de Oliveira.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o
indiciado decidiu cometer um roubo e, para tanto, ingressou, na posse de
uma arma de fogo, na referia padaria. Ato contínuo, Robson abordou a
atendente de caixa Daiana de Fátima e, exercendo promessa de mal
injusto e grave, mediante a ostensiva exibição da arma de fogo, anunciou o
roubo, exigindo a entrega de dinheiro e cigarros. A vítima, sem alternativa,
acatou a ordem. De posse dos bens, Robson deixou o local, tomando rumo
ignorado.
Durante as investigações, a vítima Tereza
reconheceu o acusado, fotograficamente e sem sombra de dúvidas, como
sendo o roubador.
Ainda, a vítima acostou aos autos uma mídia
contendo gravações de vídeo capturadas pelas câmeras de segurança do
estabelecimento, na qual é possível identificar o acusado no momento em
que perpetrava o delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
4
A materialidade dos delitos ficou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo relatório policial (fls. 52/55),
bem como pela prova oral produzida em ambas etapas da persecução
penal.
A autoria também restou comprovada, de sorte
que sequer foi objeto da irresignação.
O acusado Robson Erick dos Santos, em juízo,
confessou parcialmente os fatos. Aduziu que, à época, estava passando
por dificuldades financeiras, além de ser foragido da justiça, pois já estava
preso há 08 anos. Todavia, negou que estivesse utilizando uma arma de
fogo, tratando-se de um simulacro.
A vítima Daiana, caixa da padaria, confirmou que
o acusado entrou na padaria pedindo cigarros. Assim que foi pegar os
cigarros, o réu exibiu a arma debaixo do braço e anunciou o assalto.
Ratificou o reconhecimento realizado na delegacia e disse que nenhum dos
bens roubados foi recuperado.
A testemunha Tereza, representante da padaria,
informou que estava do lado da vítima Daiana no caixa, quando presenciou
o acusado exibindo a arma e anunciando o assalto, exigindo dinheiro e
cigarros. Quando uma cliente com criança entrou no estabelecimento, o
acusado ficou nervoso e acabou saindo.
Pois bem.
Assim, diante do coeso conjunto probatório,
ressaltando-se, por oportuno, que, em delitos de natureza patrimonial,
geralmente cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima assume
relevante valor probatório, notadamente pelo contato direto que teve com o
agente criminoso, a condenação de Robson Erick dos Santos era mesmo
medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
5
Descabido o pedido de exclusão da majorante do
emprego de arma de fogo, pois ainda que o artefato não tenha sido
apreendido e, com isso, periciado, sua utilização na empreitada criminosa
pôde ser comprovada nos autos pelo relato da ofendida e da testemunha,
sendo este suficiente para a caracterização da majorante, não bastando a
alegação de que o objeto era de brinquedo. Confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E
PERÍCIA DO ARTEFATO. (...) 4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n.
961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a
perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...).” (STJ, HC
493590/SP, 5 Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
A pena-base do acusado foi fixada 1/4 acima do
mínimo legal, com supedâneo nas circunstâncias do crime, que causa
grande temor na sociedade e em condenações do acusado por delitos
praticados em datas posteriores a do fato aqui analisado.
Ocorre que, como bem salientou a defesa, nos
termos da Súmula 444 do C. STJ, é inviável que processos penais em
curso e inquéritos policiais justifiquem o recrudescimento à pena-base do
agente, ainda que com fins de análise de sua personalidade. Confira:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
6
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS
NO TOCANTE À CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. PROCESSOS
EM ANDAMENTO. SÚMULA N. 444/STJ. (...) 5. A Magistrada
sentenciante também considerou desfavorável a personalidade do
paciente ADRIANO. A propósito, destacou a presença de outros
processos criminais não definitivos em seu desfavor. Entrementes, nos
moldes da orientação jurisprudencial desta Casa, a existência de
processos penais em andamento não pode ser utilizada como justificativa
para agravar a condenação, seja a título de antecedentes, de conduta
social ou de personalidade desvirtuada, sob pena de afronta direta ao
princípio da presunção de inocência. Enunciado n. 444/STJ. 6. Ordem
parcialmente concedida para afastar, da primeira etapa do cálculo da pena
do acusado ADRIANO SANTILIO ROSA, a circunstância judicial relativa à
personalidade, redimensionando a respectiva sanção definitiva para 27
(vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 14 (catorze) dias-
multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória. (STJ,
HC 215641/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
08/11/2018)
Neste
sentido
e
entendendo
que
as
circunstâncias do delito não ultrapassaram as balizas do já definido para o
tipo penal em comento, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou
seja, em 04 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso
legal.
Na segunda fase, bem reconhecida a atenuante
da confissão, mesmo que parcial, em razão da sua compensação com a
agravante da reincidência (fl. 106), permanece inalterada a reprimenda.
Na terceira fase, presentes uma causa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006441-30.2017.8.26.0445 -Voto no 50301
7
aumento, de rigor a manutenção da elevação da pena em 1/3, restando, em
definitivo, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento
de 13 dias-multa, no mínimo legal.
Por fim, tendo em vista que o acusado, foragido
da justiça, praticou o delito valendo-se de arma de fogo para subjugar a
vítima, em estabelecimento comercial, durante o dia, circunstâncias a
denotar sua personalidade ousada e perigosa, o regime inicial fechado
mostra-se adequado ao caso e necessário à repreensão da conduta
praticada, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Robson Erick dos Santos,
decotando sua pena para 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais 13 dias-multa, no piso legal, mantendo-se, no mais, a
r. sentença atacada.
Salles Abreu
Relator